Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. NÃO COMPROVADOS
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a justificativa ofertada pelo recorrente e decretou a prisão civil do devedor, pelo prazo de 30 dias, ou até o adimplemento da obrigação.
2. Para ensejar o decreto prisional basta o mero inadimplemento obrigacional, sem apresentação de justificativa plausível, sendo apenas a quitação integral do débito alimentar capaz de suspender o cumprimento da medida.
3. In casu, não tendo o agravante comprovado sua incapacidade financeira, tampouco o pagamento integral do débito, descabe o afastamento da prisão civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.